Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM JUÍZO. SÚMULA 380 DO STJ. MORA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O objetivo da ação de consignação em pagamento é alcançar o efeito liberatório da dívida, que somente se atinge quando o depósito corresponder ao montante devido. O credor não é obrigado a receber prestação menor ou diversa da contratada (artigo 313 do Código Civil). Assim, se os depósitos forem considerados insuficientes, por terem sido calculados com base em índices diversos daqueles contratados, permanecerá a mora do mutuário.
2. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.